Tribunal: TJSP
Processo: 0011329-86.2008.8.26.0597
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0011329-86.2008.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é recorrente
ANDERSON FRANCISCO CAMINOTO DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011329-86.2008.8.26.0597 -Voto no 17.685
2
VOTO no. 17.685
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no. 0011329-86.2008.8.26.0597 (processo físico)
COMARCA: SERTÃOZINHO 1a VARA CRIMINAL
RECORRENTE: ANDERSON FRANCISCO CAMINOTO DA SILVA
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
Homicídio.
Pronúncia. Decisão lastreada em indícios suficientes
de autoria e prova da materialidade a ensejar a
submissão do acusado a julgamento perante o
Tribunal do Júri. Legítima defesa ou ausência de
'animus necandi' não comprovadas de plano ou de
forma livre de dúvidas. Fase de admissibilidade da
acusação que prescinde da certeza necessária à
condenação, prevalecendo o brocardo “in dubio pro
societate”. Recurso improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da decisão observada a fls. 305/308, cujo
relatório se adota, ANDERSON FRANCISCO CAMINOTO DA SILVA,
qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121,
caput, do Código Penal, permitida a interposição de recurso em
liberdade.
Através da mesma decisão, o corréu Lucas Adriano
Alves foi pronunciado por iguais fatos, anotado o trânsito em julgado
a fls. 349.
Inconformada, recorre a Defesa (fls. 312), vindo as
razões de insurgência a fls. 313/321. Pleiteia-se a absolvição sumária
em razão da excludente de ilicitude representada pela legítima defesa.
Subsidiariamente, busca-se a desclassificação da conduta para a
modalidade culposa ou para o crime previsto no artigo 129, § 6o, do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011329-86.2008.8.26.0597 -Voto no 17.685
3
Regularmente processado e contrariado o reclamo
(fls. 323/325), o juiz singular manteve a decisão recorrida (fls. 354),
manifestando-se a douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento
do recurso (fls. 359/364).
É o relatório.
O recurso não vinga.
Conforme
imputação
posta
na
denúncia,
na
madrugada do dia 23 de agosto de 2.008, ANDERSON FRANCISCO
CAMINOTO DA SILVA, com manifesta intenção homicida, em
concurso com Lucas Adriano Alves, desferiu diversos golpes contra
Rogério Augusto Moura, de sorte a provocar-lhe lesões responsáveis
pelo óbito.
A materialidade do fato vem demonstrada através do
boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls.
09) e laudo de exame necroscópico (fls. 33/34) atestando ter Rogério
falecido em razão de traumatismo crânio encefálico e trauma
pulmonar em decorrência dos ferimentos provocados por agente
contundente.
Da mesma forma, verificam-se indícios suficientes
autorizando o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri, tanto
que a Defesa não questiona a autoria delitiva, limitando-se a
sustentar a presença de excludente de ilicitude representada pela
legítima defesa ou a desclassificação da conduta para a modalidade
culposa ou lesão corporal de igual natureza.
Com efeito, observe-se que o réu negou a acusação
perante a autoridade policial, alegando trabalhar com o ofendido
Rogério na Embraserp e fizeram amizade. Na noite anterior aos fatos,
ao encerrar o expediente, foram a uma churrascaria com amigos e,
depois, saíram sozinhos. Ao passarem pelo posto das Palmeiras, o
ofendido reconheceu Janaína como uma amiga e combinaram de ir a
uma boate na cidade de Barrinha. Durante o trajeto, soube que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011329-86.2008.8.26.0597 -Voto no 17.685
4
Janaína contava apenas quatorze anos de idade, daí porque decidiu
retornar para deixá-los em suas residências, mas, quando já estavam
próximos, Rogério pulou para o banco traseiro e começou a agarrar a
menina, tentando despi-la, por isso estacionou e o puxou, orientando
Janaína a fugir, momento em que a vítima tentou golpeá-lo com um
canivete. Revidou com socos e chutes, até aparecer indivíduo
desconhecido, que acredita ser amigo de Janaína e passar a agredir
Rogério com pauladas. Aquela pessoa se evadiu do local e os policiais
chegaram em seguida. O ofendido foi socorrido pelo serviço de
resgate, sabendo do seu falecimento através do patrão (fls. 18/19).
Em juízo, salientou ter retornado ao descobrir que a amiga do
ofendido contava dezesseis anos de idade, vindo ele a tentar estuprá-
la. Diante da situação, parou o carro e entraram em luta corporal,
sendo certo que Rogério tentou acertá-lo com um canivete. Quando já
estava dentro do carro para ir embora, o corréu Lucas apareceu com
um pedaço de pau e espancou o ofendido. Segurou Lucas que se
evadiu na sequência, permanecendo com Rogério até a chegada da
Polícia (fls. 306-v e mídia).
Contudo, a legítima defesa e a culpa sustentada não
foram corroboradas de forma uníssona pelos relatos colhidos.
Nesse tom, afirmou o corréu Lucas Adriano Alves
que caminhava sozinho e avistou o veículo estacionando, percebendo
que o ofendido Rogério, seu conhecido, tentava assediar e segurava
um canivete contra o pescoço de Janaína, a quem também conhecia.
Retirou o ofendido do veículo junto com ANDERSON e entraram em
luta corporal porque Rogério estava descontrolado. Na ocasião,
agrediram a vítima com socos e chutes, inclusive a golpeou com um
pedaço de madeira. Enquanto ia embora, ANDERSON continuou a
agredir o ofendido já caído ao chão, notando a Polícia se aproximar
(fls. 25/26, 306-v/307 e mídia).
Em igual sentir, Janaína Cristina de Oliveira
Gonçalves, na Delegacia, afirmou que saiu para comprar cigarros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011329-86.2008.8.26.0597 -Voto no 17.685
5
aceitou uma carona oferecida pelo ofendido, a quem conhecia,
estando ele acompanhado do condutor do veículo. Durante o
caminho a sua residência, Rogério passou para o banco de trás e
tentou tirar suas roupas, por isso o empurrou, momento em que
ANDERSON parou e retirou o ofendido do automóvel. Na sequência, o
corréu Lucas viu o ocorrido, passando ambos os acusados a agredir
Rogério com socos, chutes e pauladas (fls. 14).
De outra banda, anotaram os policiais militares
Marcos Roberto Borin e Sandro Luiz da Silva ter sido acionados para
atender à ocorrência. No local, foram informados de que ANDERSON
se envolveu em briga com o ofendido por ter tentado agarrar uma
mulher no veículo. A vítima sangrava embaixo de um automóvel e
estava bastante alterada (fls. 57, 73/74 e mídia).
Destarte, ressalvada a versão do réu, os demais
testemunhos não infirmam os indícios apontando ter ANDERSON
golpeado o ofendido após discussão em virtude de suposto assédio a
Janaína, inclusive quando já estava caído ao chão, com a intenção de
matá-lo, quadro capaz de respaldar, ao menos neste exame
perfunctório, a imputação contida na denúncia, colidente com a tese
de legítima defesa.
Vale dizer, diante da controvérsia entre a versão
apresentada pela Defesa e a prova oral produzida, impossível se
afirmar, com a certeza necessária exigida para esta etapa processual,
não ter o réu agido com “animus necandi”.
Evidentemente, a matéria controvertida deve ser
submetida à análise percuciente dos jurados, representando eventual
apreciação sobre a aventada situação de perigo ou sobre a
proporcionalidade da reação do agente indevida intromissão no
julgamento da causa atribuído constitucionalmente ao Conselho de
Sentença.
Não é demais ressaltar que, nesta fase de “sumário
de culpa”, descabe ao julgador singular tecer exame aprofundado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011329-86.2008.8.26.0597 -Voto no 17.685
6
prova, impondo-se, sim, análise em “termos sóbrios e comedidos, a
fim de não exercer qualquer influência sobre o ânimo dos jurados” (cf.
José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a
ed., Forense, 1962, vol. III, n. 723, pág. 200), algo também salientado
pela jurisprudência (cf., verbi gratia, RTJ, 156/919 e 162/682; JSTF,
259/241; RSTJ, 59/90; RT, 522/361, 523/486, 591/301, 596/412,
644/258, 682/393, 712/382, 713/344, 748/531, 753/580, 756/532
e 777/605; RJTJESP, 31/334, 89/363 e 114/540; LexJTJ, 201/278
e 230/316).
Aqui, tem-se que, no momento da pronúncia, há
mero juízo de admissibilidade da acusação e não o de certeza exigido
para a condenação, algo da competência exclusiva do Tribunal do
Júri, julgador natural dos crimes contra a vida, daí porque vedado ao
juiz singular fazer longas incursões sobre a prova, susceptíveis de
influenciar os jurados.
Também não se pode ignorar que, na etapa
processual atual, vigora o princípio in dubio pro societate, bastando,
para a pronúncia, a existência de indícios de autoria, sem
possibilidade de se optar por uma das teses ou vertentes sustentadas
pelas partes, função precípua do Conselho de Sentença.
Modernos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça
vogam nas mesmas águas, in verbis: “A análise aprofundada do
mérito deve ser feita pelo Tribunal do Júri, uma vez que, conforme
exposto acima, há prova da materialidade e indícios suficientes da
autoria delitiva. Vale ressaltar que, nesta fase da persecução penal,
vige o princípio do 'in dubio pro societatis', devendo ser permitido ao
Tribunal do Júri, Juiz Natural da causa, realizar análise dos elementos
probatórios com maior profundidade sempre que houver indícios
suficientes de autoria, como ocorre no presente caso” (Recurso em
sentido
estrito
no.
0007319-87.2013.8.26.0220,
Relator
Desembargador AMARO THOMÉ, julgado 04-8-2016).
“De fato, a solução em favor da sociedade dispõe-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011329-86.2008.8.26.0597 -Voto no 17.685
7
resguardar a competência constitucional reservada ao Tribunal do Júri,
não
havendo,
destarte,
qualquer
violação
aos
princípios
constitucionais, mormente ao da presunção de inocência. Ora, para
esta fase, basta a prova da materialidade do delito e os indícios de
sua autoria, sabendo-se, ainda, que nessa decisão não se exige a
valoração aprofundada da prova, o que é até incabível, já que tal
providência, de certa forma, pode vir a exercer influência na convicção
dos
jurados”
(Recurso
em
sentido
estrito
no.
0003507-45.2014.8.26.0400,
Relator
Desembargador
SÉRGIO
COELHO, julgado 28-7-2016).
“Assim, existindo prova da materialidade e indícios
de autoria não cabe um maior aprofundamento da análise da prova,
sob pena de influenciar os jurados, sendo inaplicável o princípio do in
dubio pro reo, imperando nesta fase o princípio 'in dubio pro societate'.
(...) Na fase de pronúncia não se admite extensiva valoração da prova,
bastando a comprovação da materialidade e suspeita razoável e
fundada de autoria, que não se confundem com mera conjectura,
porque indícios são elementos sensíveis, reais, indicativos concretos
extraídos da prova, e não criação da imaginação ou de possíveis
antipatias, não provadas” (TJESP, Recurso em Sentido Estrito no.
0017080-86.2013.8.26.0562, julgado 28-7-2016).
Destarte, incogitável a desclassificação, providência
somente condizente com a cristalina certeza quanto à ocorrência de
crime diverso daqueles previstos no artigo 74, § 1o, do Código de
Processo Penal.
In casu, o exame da desclassificação da conduta
deverá pela Corte Popular, por demandar a questão minuciosa
análise da conduta e circunstâncias fáticas, de modo a se decidir
sobre o animus necandi, sob pena de ofensa aos princípios da
soberania dos veredictos e da competência do júri.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão de pronúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011329-86.2008.8.26.0597 -Voto no 17.685
8
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)